Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPACHO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de intimação de despacho que não causa prejuízo à parte não é passível de nulidade.
2. Incabível o indeferimento da inicial da Ação Monitória quando atendidas as condições da ação e pressupostos processuais, em conformidade com o disposto nos artigos 319, 320 e 700 do CPC/15.
3. Indevida a determinação, de ofício, pelo magistrado, de exclusão dos honorários advocatícios contratuais presentes na planilha de cálculos apresentada pelo credor, sob consequência de violação ao princípio da inércia jurisdicional e de se substituir ao devedor em defesa de interesse patrimonial dele.
4. Incumbe ao devedor impugnar, nas vias adequadas, eventuais excessos ou inclusão de valores indevidos pelo credor no débito cobrado.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.